Tribunal: TJSP
Processo: 1004170-46.2018.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-26
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Acidente Típico – Coluna - Ausência de demonstração, nos autos, do nexo causal entre o acidente ocorrido há mais de trinta anos e a lesão atual e incapacitante que acomete o autor - Indenização acidentária indevida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286706
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004170-46.2018.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante GILMAR
CANDIDO DA SILVEIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 26 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004170-46.2018.8.26.0073 -Voto no
2
Apelação Cível no 1004170-46.2018.8.26.0073 - Avaré.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte Gilmar Candido da Silveira.
Apdo Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz Luciano José Forster Junior
Voto no 36.123.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO - Acidente Típico
Coluna -
Ausência de demonstração, nos autos, do nexo causal entre o
acidente ocorrido há mais de trinta anos e a lesão atual e
incapacitante que acomete o autor - Indenização acidentária
indevida Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 188/189 (e adendo declaratório de fls.
198), cujo relatório é adotado, julgou improcedente ação movida por Gilmar
Candido da Silveira em face do Instituto Nacional do Seguro Social
INSS,
buscando o pagamento de benefício acidentário.
Apela o autor. Bate-se pela reforma do julgado com a
procedência do pedido porque demonstrado o nexo causal entre o acidente e a
lesão na sua coluna, bem como a sua incapacidade laboral. Alternativamente,
pugna pela anulação da sentença com a remessa dos autos a Justiça Federal.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
1 A ação foi proposta em termos acidentários. Compete
a esta C. Justiça Estadual o julgamento do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004170-46.2018.8.26.0073 -Voto no
3
Não há se falar, pois, em remessa dos autos à Justiça
Federal.
2 Em sua inicial, diz o autor que lesionou sua coluna em
um acidente típico ocorrido em 22.02.1984.
Não há nos autos nenhum documento contemporâneo
aos fatos que a ele faça referência. Sequer houve protesto pela produção de
prova testemunhal.
A comunicação de acidente do trabalho (CAT - fls. 28/29)
trazida aos autos foi emitida em agosto de 2004. Vale dizer: - ela foi emitida mais
de 20 anos depois do acidente noticiado na inicial.
Ou seja: - esta comunicação, por si só, carente de
qualquer adminículo probatório, possui pouco valor de convencimento quanto à
ocorrência do acidente típico.
Nestes termos, não provado o acidente ocorrido há mais
de trinta anos, a improcedência da ação era medida que se impunha.
Sucumbente o autor, é de se anotar a isenção legal que
lhe é conferida (art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)